Tribunal: TJPA
Processo: 0014199-55.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014199-55.2017.8.14.0005

APELANTE: POLIANA BORGES BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0014199-55.2017.8.14.0005

ORIGEM: VITÓRIA DO XINGU – PA

APELANTE: POLIANA BORGES BARBOSA

DEFENSOR PÚBLICO:

LUCAS RAFAEL DE ALENCAR MOTA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE DO MÉRITO. APELO NÃO CONHECIDO.

1.

Prescrição Intercorrente: Verificada a prescrição da pretensão punitiva estatal devido ao transcurso de mais de quatro anos desde a publicação da sentença condenatória, sem ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas, conforme art. 110, §1º, e art. 109, inciso V, do Código Penal, c/c Súmula nº 146 do STF.

2.

Extinção da Punibilidade: Extinção da punibilidade da apelante, Poliana Borges Barbosa, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, §1º, do Código Penal, devido à prescrição.

3.

Não Conhecimento do Recurso: Diante da extinção da punibilidade, não se conhece do recurso de apelação, nos termos do art. 61 do CPP c/c art. 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA.

4.

Apelação não conhecida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0014199-55.2017.8.14.0005

ORIGEM: VITÓRIA DO XINGU – PA

APELANTE: POLIANA BORGES BARBOSA

DEFENSOR PÚBLICO:

LUCAS RAFAEL DE ALENCAR MOTA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHOREVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
POLIANA BORGES BARBOSA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Vitória do Xingu – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar a apelante à reclusão de 01 (um) ano e 02 (dois) meses, em regime semiaberto, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 155,
caput
, do Código Penal (id

16983643).

Narra a denúncia, em resumo, que, no dia 05 de outubro de 2017, por volta das 11h, no imóvel localizado na Rua Jose Bulamaque, nº. 859, Centro, no município de Vitória do Xingu – PA, a recorrente teria invadido a casa da vítima Iracilda Gama Rebelo Garcia e, em ato contínuo, subtraído várias joias desta, as quais se encontram descritas no auto de apreensão (id

16983560).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa da apelante recorreu, pleiteando, alternativamente, a absolvição por atipicidade do fato (princípio da insignificância) ou por insuficiência de provas (id

16983651).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo improvimento do apelo (id

16983655).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id

17441323).

É o relatório.

Ao revisor.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º[1], do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146[2] do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação da apelante à

pena privativa de liberdade de reclusão de 01 (um) ano e 02 (dois) meses, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V[3], do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada no dia 14/05/2024 (id

16983563 - Pág. 14), iniciando-se a partir daí a computo do prazo, conforme art.117, inciso IV[4], do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV[5]
, do CP c/c art.109, inciso V, ambos do CP.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
POLIANA BORGES BARBOSA

pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V e art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art.61[6] do CPP c/c 932, III[7], do CPC e art. 133, X[8], do RITJPA.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

2
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

3
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010). [...]V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;.

4
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

5
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

6
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

7
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

8
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a p
edido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 08/08/2024